Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-64.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 1525863-12.2017.8.26.0090, ajuizada em 8.3.2017 para cobrança de IPTU do exercício de 2010 (retroativo) – 'Notificação' do lançamento efetuada mediante edital publicado no diário da Cidade de 8.12.2015 – Pretensão ao reconhecimento da decadência – Caracterizada – Embargos procedentes – Extinção da execução – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 1525863-12.2017.8.26.0090, ajuizada em 8.3.2017 para cobrança de IPTU do exercício de 2010 (retroativo) – 'Notificação' do lançamento efetuada mediante edital publicado no diário da Cidade de 8.12.2015 – Pretensão ao reconhecimento da decadência – Caracterizada – Embargos procedentes – Extinção da execução – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000902-64.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ASSOCIACAO
RELIGIOSA NAMBEI HONGANJI BRASIL BETSUIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-64.2017.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 19848
Apelação Cível Digital no 1000902-64.2017.8.26.0090
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelada: ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA NAMBEI HONGANJI BRASIL BETSUIM.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução
Fiscal n. 1525863-12.2017.8.26.0090, ajuizada em 8.3.2017
para cobrança de IPTU do exercício de 2010 (retroativo)
'Notificação' do lançamento efetuada mediante edital publicado
no diário da Cidade de 8.12.2015
Pretensão ao
reconhecimento da decadência Caracterizada Embargos
procedentes Extinção da execução Decisão mantida
Majoração dos honorários advocatícios que se impõe Recurso
não provido.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra sentença de pg. 158/161 que julgou procedentes os embargos
à execução nos termos: “Deste modo, JULGO PROCEDENTES os presentes
embargos para reconhecer a decadência do crédito indicado na CDA que
instruiu a execução fiscal e determinar a extinção da execução fiscal nos
termos do art. 487, II do Código de Processo Civil. Condeno a embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o e § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Contra a decisão opôs a associação religiosa
embargos de declaração (pg. 168/171), ao argumento de existência de
omissão e/ou erro material no julgado, rejeitados por decisão de pg. 190/191.
Apela o Município de São Paulo (pg. 172/184),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-64.2017.8.26.0090 -Voto no
3
argumentando, em resumo, a inexistência ou ocorrência da decadência ou
prescrição, posto que o crédito tributário tenha sido lançado dentro do prazo
conferido no art. 173, I, do CTN. Narra que o fato gerador, ocorrido em janeiro
de 2010, teria o prazo prescricional somente em 31 de dezembro de 2015 e,
como 'notificada' a executada por Diário Oficial do lançamento em 8.12.2015,
conclui que não ocorrida a decadência. Aduz que “Ao contrário do assentado
pela r. sentença, o edital dá publicidade ao lançamento tributário, sendo forma
válida e legal de notificação do sujeito passivo.”
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões (pg. 193/199), pela
manutenção da decisão com aplicação do contido no art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à
Execução opostos por ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA NAMBEI HONGANJI
BRASIL BETSUIM à execução fiscal que lhe é movida pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO para cobrança de IPTU retroativo do
exercício de 2010 do imóvel SQL n. 046.277.0030-1.
Bem decidiu o d. Juiz a quo a questão posta a
discussão sobre o prazo decadencial ao dispor:
“A Municipalidade negou a ocorrência da decadência e prescrição.
Afirma que o prazo decadencial teve o início em 1o de janeiro de 2010
e término em 08 de dezembro de 2015. O Código Tributário Nacional
(CTN) cuida da decadência no art. 173 que estabelece: 'o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito Tributário extingue-se após 5
cinco anos, contados: I do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.' Assim,
considerando que o fato gerador ocorreu no ano de 2010, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-64.2017.8.26.0090 -Voto no
4
Municipalidade deveria constituir o crédito até dezembro de 2015.
Como se observa dos autos, a data da notificação que consta na CDA
considera-se constituído o crédito em 09 de janeiro de 2016, ou seja,
após o decurso do prazo decadencial. Não comporta acolhida a
alegação do Município, segundo a qual, a notificação e consequente
constituição do crédito tributário ocorreu em 8 de dezembro de 2015
com a publicação do edital.”
E, ao trazer à colação a Lei Municipal n.
14.107/2005, de onde se extrai a maneira que a notificação deve ser feita ao
sujeito passivo da obrigação, concluiu: “Assim, a publicação prévia à
notificação pessoal do contribuinte não tem o condão de constituir o crédito
tributário. Verifica-se, então, que a notificação válida ocorreu apenas depois do
decurso do prazo decadencial. Desnecessária a análise dos outros argumentos
trazidos pela embargante.”
É o que basta.
Assim, correta a decisão hostilizada, posto que
ocorrida à época do ajuizamento da execução fiscal, ocorrida, repita-se, em 8
de março de 2017, já havia operado a decadência.
Destarte, vencida a Fazenda Pública Municipal
e mantida a decisão recorrida, majoro, com fundamento no art. 85, § 11, da Lei
n. 13.105/2015, os honorários advocatícios a que foi condenada a Exequente
em um por cento, totalizando onze por cento do valor dado à causa,
atualizados.
Posto isso, por meu voto, nego provimento ao
recurso da Fazenda Pública.

FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-64.2017.8.26.0090 -Voto no
5